Tribunal: CARF
Processo: 12466.720532/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/02/2014
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A prestação de informações pode ser perfeitamente realizada dentro da forma e prazo estabelecidos.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
O art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 claramente estabeleceu que a informação deve ser prestada na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Esta, por sua vez, editou a Instrução Normativa no 800/07 estabelecendo formas e prazos para prestações de informações por parte dos intervenientes aduaneiros, não havendo afronto ao Princípio da Reserva Legal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/02/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720532/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.768 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
KERRY LOGISTICS DO BRASIL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/02/2014
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. A prestação de informações pode ser perfeitamente
realizada dentro da forma e prazo estabelecidos.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
O art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 claramente estabeleceu que a
informação deve ser prestada na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal. Esta, por sua vez, editou a Instrução Normativa no 800/07
estabelecendo formas e prazos para prestações de informações por parte dos
intervenientes aduaneiros, não havendo afronto ao Princípio da Reserva Legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/02/2014
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720532/2015-63
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.768 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720532/2015-63

Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações de desconsolidação
relativa aos Conhecimentos Eletrônicos House nos 121405028453360 e 121405028352416 fora
do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino do
conhecimento conforme determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007. A atracação da embarcação
que transportou a referida carga ocorreu no Porto de Vitória no dia 12/02/2014 às 15h27 e a
desconsolidação ocorreu somente no dia 18/09/2008 às 10h49.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que:
a) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; e
b) aplicação do princípio constitucional do não confisco.

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-095.222 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.768 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720532/2015-63

De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando o seguinte: 1) Afronta ao Princípio da Reserva
Legal; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3) Ocorrência de caso fortuito e força
maior; e 4) Aplicação do Princípio da Boa Fé do Contribuinte.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.768 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720532/2015-63

O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, quatro pontos: 1)
Aplicação do Princípio da Reserva Legal; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3)
Ocorrência de caso fortuito e força maior; e 4) Aplicação do Princípio da Boa Fé do
Contribuinte.

1) Afronta ao Princípio da Reserva Legal
A Recorrente alega que uma simples Instrução Normativa ou algum Ato
Declaratório não pode criar uma situação geradora de multa não prevista em lei. Com isso,
ocorreu na presente autuação afronta ao Princípio da Reserva Legal. Como fundamento de suas
argumentações, cita o art. 97 do Código Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

Não assiste razão à Recorrente.
A penalidade aplicada tem fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, que assim dispôs:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.768 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720532/2015-63

serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(Grifos da reprodução)
Observe-se que a Lei claramente estabeleceu que a informação deve ser prestada
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Esta, por sua vez, editou a
Instrução Normativa no 800/07 estabelecendo formas e prazos para prestações de informações
por parte dos intervenientes aduaneiros.
Portanto, não restam dúvidas da sintonia entre a norma editada pela Secretaria da
Receita Federal e o Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, no qual
estabeleceu a penalidade. Com isso, improcedentes os argumentos da Recorrente de que houve
afronta ao Princípio da Reserva Legal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que simples manifestação antes do
início do procedimento fiscal enseja a aplicação do instituto da denúncia espontânea, aplicando-
se por analogia os preceitos do art. 138 do CTN. Cita, ainda, o disposto no art. 683 do Decreto no
6.759/09, no qual disciplina a exclusão da penalidade.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.768 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720532/2015-63

A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei
37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Ocorrência de caso fortuito e força maior
A respeito deste item a Recorrente alega em seu recurso o seguinte, ipsis litteris:
Salienta-se ainda que, a atracação estava programada, sendo que tal programação fosse
respeitada, a consolidação teria sido efetivada respeitando o prazo estabelecido de 48
horas.
A antecipação ou atraso na atracação depende de muitos fatores, alheios ao
contribuinte, desde condições marítimas e climáticas, até mesmo a disponibilidade de
empresa, portos e armadores.
Diante desses fatos, estamos na presença de casos fortuitos e força maior.
As penalidades tributárias independem de culpa, mas podem ser ilididas ante a presença
de caso fortuito ou força maior.

Incialmente cabe destacar que a Recorrente não apresentou nenhum argumento
neste sentido em sua Impugnação. Portanto, sobre tais argumentos, poder-se-ia ser aplicado o
instituto da preclusão argumentativa com fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Apesar da preclusão argumentativa, cabe destacar que a Recorrente lança o
argumento de uma possível ocorrência de caso fortuito ou força maior sem que trouxesse
quaisquer informações concretas ou documentos que pudesse inferir a ocorrência de caso fortuito
ou força maior.
Por fim, e relevante para o presente caso, o art. 136 do CTN dispõe que, salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.768 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720532/2015-63

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. Neste mesmo sentido, assim também dispõe o §2o do art. 94 do Decreto-lei no
37/66.
Ainda que a Recorrente invoque o disposto no parágrafo único do art. 393 da Lei
no 10.406/02 (Código Civil), no qual “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, entendo descabida a sua aplicação
ao presente caso visto que a Recorrente, na condição de responsável pela prestação de
informações, deveria o fazer o quanto antes devido ao fato de um possível atraso na atracação da
embarcação ser uma situação perfeitamente previsível e evitável.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

4) Aplicação do Princípio da Boa Fé do Contribuinte
A Recorrente vindica a aplicação do princípio da boa fé com base em erro
justificado pelas circunstâncias e como causa de exclusão da ilicitude que atua em todos os
departamentos do direito positivo.
No mesmo sentido dos fundamentos indicados no item anterior, verifica-se o
afastamento das alegações de boa-fé tendo por base o art. 136 do CTN bem como no §2o do art.
94 do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital